Tribunal: TJBA
Processo: 8029115-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029115-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: H. R. M. L. e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE DETERMINOU CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO INFANTIL CONFORME INDICAÇÃO ESPECIALIZADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do TJBA, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por H. R. M. L., representado por seu genitor, para determinar o custeio integral do tratamento do menor na clínica INTERKIDS – Sarinho Clínica Multidisciplinar Infantil Ltda., conforme requisição médica. A parte embargante alega omissão e contradição no julgado, visando também o prequestionamento para futura interposição de recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, que justificasse o acolhimento dos embargos de declaração, bem como avaliar se houve efetiva análise dos temas suscitados pela parte para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo restringir-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4 - A parte embargante não demonstra a existência de vício intrínseco no acórdão, mas apenas manifesta inconformismo com o resultado do julgamento, o que não justifica a modificação da decisão.

5 - O colegiado reconhece que a operadora do plano de saúde não comprovou possuir rede credenciada habilitada no método terapêutico prescrito (método Denver), razão pela qual determinou o custeio do tratamento na clínica indicada, inexistindo contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado.

6 - A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento, conforme disposto no art. 1.025 do CPC e na Súmula 98 do STJ, sendo considerados incluídos no acórdão os temas suscitados para esse fim, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

7 - Os demais pontos suscitados, como o custeio de terapias fora do rol da ANS, reembolso em rede particular e terapias em ambiente escolar ou domiciliar, foram devidamente analisados e afastados, inexistindo omissão que justifique nova manifestação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1 - A ausência de vício no julgado impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que interpostos com finalidade de prequestionamento.

2 - A menção expressa aos dispositivos legais e o enfrentamento da matéria nos limites da lide são suficientes para fins de prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

3 - A contradição que justifica o acolhimento de embargos deve ser interna ao julgado, e não decorrente de mera discordância da parte com a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei 9.656/1998, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 98.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR os embargos de declaração
, para manter o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA